Tribunal: TJBA
Processo: 8005279-23.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005279-23.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: GILSON FERNANDES MULUNGU Advogado(s):ELIVELTON VIEIRA BATISTA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO NA CATEGORIA "PREJUÍZO" APÓS A QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. NATUREZA RESTRITIVA DO CADASTRO RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO "IN RE IPSA". QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Nu Pagamentos S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O autor alega que, após quitar dívida de R$ 523,23 em maio de 2023, a ré manteve a anotação de "Prejuízo" no Sistema de Informações de Crédito (SCR) até abril de 2024, impedindo o acesso a crédito no mercado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: a) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira para responder por dados inseridos no SCR; b) analisar se a manutenção da rubrica "Prejuízo" no sistema após o pagamento configura falha na prestação do serviço; c) avaliar a ocorrência de dano moral e a adequação do valor indenizatório fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. Embora o SCR seja gerido pelo Banco Central, a responsabilidade pela exatidão, atualização e correção dos dados é exclusiva da instituição financeira que fornece as informações, conforme regulamentação do próprio órgão regulador. 4. No mérito, é fato incontroverso a quitação do débito em maio de 2023. Todavia, os documentos comprovam que a anotação de "Prejuízo" permaneceu ativa até abril de 2024. 5. O SCR/SISBACEN equipara-se aos cadastros de restrição ao crédito, pois é utilizado como ferramenta essencial para análise de risco e concessão de crédito. A manutenção de anotação desabonadora após o adimplemento configura ato ilícito e falha na prestação do serviço. 6. O dano moral é considerado "in re ipsa", decorrendo da própria manutenção indevida da má fama de mau pagador. O valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de permanência da anotação e a capacidade econômica da ré. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pela manutenção indevida de dados na rubrica 'prejuízo' do sistema SCR/SISBACEN após a quitação do débito. 2. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central possui natureza de cadastro restritivo, e a falha na atualização dos dados após o adimplemento enseja dano moral presumido (in re ipsa)". Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 27; Código de Processo Civil, art. 85, §11. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005279-23.2024.8.05.0146, em que figuram como apelante NU PAGAMENTOS S.A. e como apelado GILSON FERNANDES MULUNGU. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA